Tribunal: TJPA
Processo: 0815563-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815563-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA DE NAZARE BARROSO MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a assinatura digital aposta em contrato eletrônico de financiamento garantido por alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais tem o condão de descaracterizar a mora e obstar a concessão de liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura digital aposta em contrato eletrônico é válida mesmo que não certificada pela ICP-Brasil, desde que existam outros elementos que assegurem sua autoria e integridade, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

São válidos os contratos eletrônicos desde que contenham elementos identificadores do signatário, como dados pessoais e protocolo de assinatura, circunstâncias presentes no contrato dos autos.

No caso concreto, a agravante não nega a contratação nem apresenta prova robusta da falsidade do instrumento, razão pela qual se presume válida a relação contratual.

A mera alegação de abusividade de encargos contratuais acessórios — como tarifas, seguros e capitalização de juros — não descaracteriza a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ e Tema 958 do STJ.

A constituição em mora foi regularmente demonstrada nos autos, nos moldes do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Discussões sobre eventual abusividade de cláusulas exigem dilação probatória e não se resolvem em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 não se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura digital em contrato eletrônico é válida mesmo sem certificação da ICP-Brasil, desde que existam elementos que comprovem sua autoria e integridade.

A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais acessórias não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

A constituição em mora por carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para autorizar a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

A discussão sobre cláusulas abusivas demanda dilação probatória e deve ser apreciada na ação principal.

A limitação de juros do Decreto nº 22.626/1933 não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema 958; STF, Súmula nº 596.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA DE NAZARE BARROSO MAGALHAES contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0854842-65.2021.8.14.0301), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão de bem adquirido por alienação fiduciária em garantia, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, com pedido de liminar.

Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Para a comprovação da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, prescinde a expedição de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, de acordo com a redação dada pela Lei nº 13.043/14, alterando o §2º do art. 2º do Dec.-lei nº 911/69, senão vejamos: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Estando comprovada a mora nestes autos, defiro liminarmente a medida. Assim sendo, presentes os requisitos legais, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Executada a liminar, cite-se a (o) ré(u) para dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida.”

Em suas razões recursais, a agravante alega que o Juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao deferir a liminar de busca e apreensão, uma vez que o contrato anexado aos autos não possui validade, pois a assinatura digital não atende aos requisitos legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade.

Sustenta, ainda, a abusividade da cláusula de registro de contrato, da tarifa de cadastro, da venda casada de seguro, da capitalização diária de juros e dos juros de mora, argumentando que, se reconhecidas tais abusividades, haveria descaracterização da mora, o que impediria o deferimento da medida liminar.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, com a consequente devolução do veículo em caso de apreensão.

Em decisão de ID 24958509, foi concedida a gratuidade da justiça e indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravante. No mérito, defendeu a validade do contrato eletrônico, a legalidade dos encargos contratados e a regularidade da constituição em mora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação à gratuidade de justiça.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, impugnou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, sustentando que esta não seria pessoa pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que assumiu obrigação de efetuar o pagamento de parcelas de valor significativo no contrato objeto da lide, além de ser patrocinada por advogado particular e não pela Defensoria Pública.

Sem razão.

O simples fato de a parte ter contratado financiamento de veículo e constituído advogado particular não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade não é exclusivo dos miseráveis, mas daqueles que, momentaneamente, não possuem disponibilidade financeira para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Não havendo prova idônea a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada, mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante e, por via de consequência, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A agravante insurge-se contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando: (i) ausência de validade do contrato eletrônico; (ii) abusividade da cláusula de registro de contrato; (iii) abusividade da tarifa de cadastro; (iv) venda casada de seguro; (v) abusividade da capitalização diária de juros; e (vi) abusividade da cláusula de juros de mora.

2.1.

Da validade do contrato eletrônico

No que tange à validade do contrato eletrônico, a agravante argumenta que a assinatura digital constante no documento não preenche os requisitos legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, o que comprometeria a eficácia do instrumento.

Sem razão a agravante.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelece em seu art. 10, § 1º, que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

Contudo, o § 2º do mesmo artigo prevê expressamente que
"o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento"
.

Assim, a legislação brasileira não exige exclusivamente a certificação pela ICP-Brasil para que um documento eletrônico seja considerado válido, admitindo outros meios de comprovação de autoria e integridade.

No caso em análise, o contrato eletrônico apresentado pelo agravado contém elementos que permitem identificar a agravante como signatária, incluindo dados pessoais, informações do contrato e o protocolo de assinatura, o que confere presunção de veracidade ao documento, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em contrário.

Ademais, cumpre destacar que a agravante não nega ter contratado o financiamento, limitando-se a questionar aspectos formais do instrumento contratual. Nesse contexto, o questionamento quanto à validade da assinatura digital não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Portanto, não procede a alegação de invalidade do contrato eletrônico apresentado pelo agravado.

2.2.

Da abusividade dos encargos contratuais e da descaracterização da mora

A agravante aduz, ainda, a existência de abusividade em diversos encargos contratuais, como a tarifa de registro de contrato, a tarifa de cadastro, o seguro de proteção financeira, a capitalização diária de juros e os juros de mora, sustentando que tais abusividades teriam o condão de descaracterizar a mora, o que impediria o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a discussão acerca da abusividade de encargos acessórios não é suficiente para descaracterizar a mora.

Nos termos da Súmula 380 do STJ:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. Ademais, o Tema 958/STJ estabeleceu que
"a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora"
.

Para o deferimento da liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação da constituição em mora do devedor, providência que foi devidamente cumprida pelo credor fiduciário no caso em análise.

A análise detalhada sobre a eventual abusividade de cláusulas contratuais demanda dilação probatória e amplo contraditório, devendo ser realizada na ação principal, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação específica de capitalização diária de juros, verifico que a agravante não comprovou que o contrato em questão efetivamente prevê tal modalidade de capitalização, não sendo possível, nesta sede recursal, fazer juízo de valor sobre cláusula que sequer foi demonstrada nos autos.

Por fim, no que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica às instituições financeiras a limitação da taxa de juros, conforme disposto na Súmula 596 do STF:
"As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional"
.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que corretamente deferiu a liminar de busca e apreensão após constatar o preenchimento dos requisitos legais.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025